Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECONHECIMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a condição de pessoa com deficiência (PcD) de servidor público diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinando o seu respectivo enquadramento funcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o diagnóstico de TEA, independentemente do grau de comprometimento, é suficiente para o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência para fins funcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 12.764/2012, em seu art. 1o, § 2o, estabelece que a pessoa com TEA é considerada PcD para todos os efeitos legais, sem exigir grau específico de comprometimento.
4. A Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) caracteriza deficiência como impedimentos de longo prazo que, em interação com barreiras, obstruem a participação plena do indivíduo na sociedade.
5. Os laudos apresentados confirmam o diagnóstico de TEA e descrevem limitações funcionais compatíveis com os respectivos critérios legais. O reconhecimento administrativo da condição de PcD, por meio de documentos oficiais, reforça a legitimidade do pedido.
6. A negativa administrativa carece de fundamentação legal e contraria normas expressas, violando os princípios da inclusão, isonomia e não discriminação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista é suficiente para o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. 2. A negativa administrativa ao enquadramento funcional de servidor com TEA contraria normas expressas de inclusão, proteção e não discriminação.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o; Lei no 13.146/2015, arts. 1o e 2o; e Lei Distrital no 4.317/2009, art. 5o, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2008271, Processo no 0703003-56.2024.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 05.06.2025; Acórdão no 1956466, Processo no 0721713-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024; e Acórdão no 1842616, Processo no 0705959-79.2023.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03.04.2024.